Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE INTEGRALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO.
1. O pronunciamento judicial que acolhe integralmente impugnação ao cumprimento de sentença e põe fim à fase executiva caracteriza-se como sentença, nos termos do artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
2. Se a decisão objeto da insurgência acolhe integralmente a impugnação apresentada, com o reconhecimento da ilegitimidade do exequente e a declaração do excesso de execução, obstando-se o recebimento de quaisquer valores pelo autor, é cabível a interposição do recurso de apelação.
3. O período considerado entre a data da supressão do direito até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, ocorrida em 28/4/1997, foi o fixado como limite para pagamento do benefício alimentação, não havendo valores devidos ao exequente, se admitido em data posterior ao referido marco temporal. (Acórdão 730.893)
4. Recurso não provido.